Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é obscuro, uma vez que há nos autos declaração de hipossuficiência e conjunto documental que corroboram a sua condição econômica. Argumenta que o indeferimento da gratuidade da justiça afronta o princípio da Isonomia e os preceitos da legislação processual civil e da Constituição Federal. Requer a modificação do julgado.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. No caso em apreço, o requerente, ora embargante, ao interpor o recurso inominado (ID 19583934), reiterou o pedido de concessão de gratuidade da justiça. Contudo, o requerido, ora embargado, em contrarrazões ao recurso inominado, impugnou o referido pedido, razão pela qual foi proferido despacho que intimou o autor a comprovar, no prazo de 5 dias, a sua condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício (ID 20457790). Após manifestação do embargante, foi proferida decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e oportunizado ao autor a faculdade de recolher e comprovar o pagamento das custas e do preparo em até 48 horas a contar da intimação da decisão. Todavia, o requerente não realizou o pagamento do preparo, o que ensejou o não conhecimento do recurso inominado interposto.
5. Desse modo, é possível concluir que o processo seguiu todo o trâmite exigido pela legislação processual, concedendo ao recorrente todas as oportunidades de defesa e de comprovação do seu direito. Não há, no processo, qualquer cerceamento do direito de defesa. Ademais, o acórdão proferido é claro, coerente e não apresenta qualquer vício quem enseje a oposição de embargos de declaração. As razões que levaram ao não conhecimento do recurso inominado foram bem explicadas e devidamente fundamentadas, não existindo qualquer razão para modificação do julgado.
6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não conhecimento do recurso do requerente, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
7. Embargos conhecido e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.